Tribunal: TJDFT
Processo: 0720367-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PROBABILIDADE DE ÊXITO NA DEMANDA ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA.

1. Se a parte agravante demonstra a grande possibilidade de êxito na demanda de origem, é cabível a tutela antecipada para excluir o seu nome do cadastro de inadimplentes, até que haja o trânsito em julgado da sentença que for proferida em sede do processo principal.

2. Agravo provido.